Tribunal: TJDFT
Processo: 0750110-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. PRERROGATIVA. RENÚNCIA. FORO GERAL. DOMICÍLIO DO RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.

1. O princípio do juiz natural exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita para que as partes não escolham aquele quem irá julgá-las.

2. O art. 53, II, do Código de Processo Civil descreve que é competente o foro de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos.

3. Essa prerrogativa é atribuída ao demandante da referida ação, que pode ser renunciada para que a respectiva ação seja distribuída no foro geral de domicílio do réu.

4. O menor propôs ação de alimentos no domicílio de seu genitor, o alimentante, renunciando à sua prerrogativa de foro. Manifestou-se posteriormente contra a modificação da competência territorial para o juízo de seu domicílio.

5. Neste caso, não pode o juízo declinar de ofício de sua competência territorial, pois os critérios territoriais de fixação da competência são, em regra, estabelecidos de acordo com a vontade das partes e têm natureza relativa.

6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.